Tribunal: TJDFT
Processo: 0734013-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possiblidade de inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O caso revela a existência de relação consumerista, a atrair o direcionamento do Código de Defesa do Consumidor, à luz dos conceitos de fornecedor (art. 3o do CDC) e de consumidor (art. 2o do CDC).
4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC constitui medida excepcional que depende da demonstração de hipossuficiência do consumidor para a produção da prova ou da verossimilhança das suas alegações. O STJ (REsp n. 1.286.273/SP) já decidiu que a inversão do ônus probatório nas demandas consumeristas versa sobre regra de instrução do processo, que deve ser determinada antes da instrução, ou, se proferida em momento posterior, deve garantir à parte a quem foi imposto esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas, de modo que não é viável sua determinação no bojo de eventual recurso de apelação.
5. A narrativa constante na inicial e os documentos que a acompanham indicam a verossimilhança das alegações autorais quanto ao não funcionamento da bateria por vício no produto.
6. Verifica-se a hipossuficiência técnica do autor, porquanto a pessoa jurídica fornecedora detém todos os meios e conhecimentos necessários para demonstrar a inexistência de vícios na bateria, à luz dos pontos controvertidos fixados pelo Juízo de origem.
7. O preenchimento dos requisitos elencados no inciso VIII do art. 6o do CDC demonstram a necessidade de deferimento do pedido do autor de inversão do ônus probatório, porquanto ser incumbência do réu a comprovação da ausência de vício do produto ou a falha por mal uso.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.